Tribunal: TJMT
Processo: 0005612-98.2012.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005612-98.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CATARINA NUNES FRANCA - CPF: 896.096.201-59 (APELADO), JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.990.941-15 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA C.C OBRIGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE OBRA – POSSE DA AUTORA DEMONSTRADA – AQUISIÇÃO PELO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONSTRUÇÃO DE MURO – ESBULHO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a posse anterior pela parte autora, com aquisição e construção de alicerce e limpeza, deve a sentença de procedência dos pedidos ser mantida, a considerar a demonstração de construção de muro no local e a ausência de provas de aquisição e posse justa pelo requerido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021